Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. RENAJUD. DILIGÊNCIA POSITIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito. Os atos constritivos servem ao pagamento do crédito e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório.
2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência.
3. In casu, realizou-se consulta ao sistema Renajud como requerido.A diligência possibilitou o resultado positivo ao detectar veículos para a garantia do débito. Registre-se que não há nos autos qualquer exceção legal à penhorabilidade desses bens nos termos do artigo 833, do CPC. De mais a mais, a possibilidade de satisfazer o débito deve prevalecer frente à desistência de penhora anterior, porquanto, a efetividade do processo é um dos princípios que regem a lei adjetiva.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.